Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.109 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é omisso, pois o protocolo de requerimento administrativo para a expedição de declaração de exercícios findos é causa de suspensão da prescrição. Alega, ademais, que a pretensão de pagamento dos valores surgiu quando da expedição da declaração, por meio da qual a Administração reconhece as rubricas devidas. Diz que o acórdão é obscuro ao imputar exclusivamente à parte autora o ônus de demonstrar a existência de requerimento administrativo apto a interromper a prescrição, quando cabe à Administração Pública, que reconheceu a dívida, demonstrar se houve ou não interrupção do prazo prescricional. Afirma que na declaração de exercícios findos há observação de que a prescrição administrativa foi analisada conforme Decreto 20.910/32 e que não se trata de renúncia à prescrição, mas sim de interrupção do prazo prescricional, sendo inaplicável o Tema 1.109. Cita precedentes.
2. O acórdão expressamente afirmou que, “[n]a hipótese, as dívidas são relativas aos anos de 2008, 2017 e 2018 e não há prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional. O que se tem é a declaração de exercício findo de 26/2/2024 (ID 61509071 - Pág. 2), quando já prescrita a pretensão”.
3. Quanto ao ônus da prova, o acórdão declarou que “[c]abia ao autor demonstrar eventual suspensão da contagem do prazo prescricional, ônus do qual não se desincumbiu”.
4. Por fim, o acórdão concluiu pontualmente que "a resposta positiva da Administração ao requerimento administrativo da parte autora não configura renúncia à prescrição”, nos exatos termos do Tema 1.109 do STJ.
5. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.